Tribunal: TJDFT
Processo: 0712601-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. SÚMULA 130 DO STJ. INCIDÊNCIA AFERIDA À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ESTACIONAMENTO DE POSTO RODOVIÁRIO EM ZONA DE TRÁFEGO INTERMUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA. INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS MATERIAIS DE ARROMBAMENTO OU VIOLAÇÃO FORÇADA DO VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO À DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FURTO E O ALEGADO DEFEITO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença de procedência dos pedidos de indenização por danos materiais (R$ 20.176,53) e de reparação por danos extrapatrimoniais (R$ 1.000,00).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80525632). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80525635).
3. Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória contra a empresa ré. Informou que, em viagem de carro de Brasília para São José do Rio Preto/SP, teve parte de seus pertences (mochila em que estavam seu iPad, AirPods, notebook, mouse e um console de Playstation 5) furtados no estacionamento do estabelecimento da parte ré, local onde parou para almoçar. Afirma que, na ocasião, solicitou as imagens das câmeras de videomonitoramento, sem sucesso. Assevera que registrou boletim de ocorrência e pernoitou em Uberlândia em razão do cansaço físico e psicológico e a esperança de obter um retorno positivo das autoridades policiais, o que não ocorreu.
4. Em suas razões recursais, a empresa sustenta que: (i) a sentença é nula em razão do cerceamento de defesa (indeferimento da prova testemunhal); (ii) inaplicabilidade da Súmula 130 do STJ ao caso concreto, uma vez que o enunciado foi construído a partir de situações envolvendo shoppings, supermercados e estabelecimentos urbanos com controle de acesso e vigilância ostensiva, sendo que o caso concreto se refere a posto rodoviário com estacionamento aberto e gratuito, sem cancela e local de passagem, não de permanência prolongada; (iii) ausência de prova dos bens furtados; (iv) não configuração de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) preliminarmente, averiguar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; (ii) no mérito, definir se a situação narrada atrai a responsabilidade civil objetiva da parte ré pela reparação dos danos materiais e morais alegados pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Inexiste cerceamento do direito de defesa, em razão de indeferimento da prova oral, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. No caso em análise, desnecessária a prova oral (oitiva de testemunhas) para elucidação dos fatos, uma vez que os documentos juntados se mostraram suficientes para a resolução do impasse. Ademais, as “testemunhas” arroladas seriam prepostos da empresa, de sorte que seriam ouvidos na qualidade de informantes do Juízo, a quem cabe averiguar a conveniência de suas oitivas. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 14 do CDC. Como premissa geral, os estabelecimentos que oferecem estacionamento a clientes respondem por danos ocorridos no local. Todavia, a responsabilidade objetiva da empresa não dispensa a demonstração de ocorrência do fato danoso, verossimilhança da dinâmica do evento e nexo causal com a alegada falha do serviço. A Súmula 130 do STJ não estabelece responsabilidade automática e irrestrita, devendo sua incidência ser aferida à luz das circunstâncias concretas.
8. O caso em análise não envolve estacionamento urbano fechado, controlado ou com acesso restrito. Trata-se de posto rodoviário situado em zona de tráfego intermunicipal, com pátio amplo (embora delimitado) e voltado essencialmente à parada de veículos em deslocamento. Neste contexto, a disponibilização de estacionamento não implica, por si só, assunção de guarda qualificada de bens de alto valor e uso pessoal deixados no interior de veículos fechados. A expectativa objetiva de segurança de tal estabelecimento é distinta daquela existente em estacionamentos urbanos fechados, com controle de entrada e saída e situados em área com policiamento regular.
9. Embora a jurisprudência admita a responsabilização de tais estabelecimentos com amparo na responsabilidade objetiva do fornecedor, nas circunstâncias narradas, faz-se imprescindível a demonstração de falha concreta de segurança. No caso em apreço, não há fotos de danos no veículo; não há laudo de arrombamento; não há orçamento de reparo do automóvel; não há registro de avaria em fechadura ou tampa do porta-malas (conforme declarado pelo próprio autor por ocasião do registro de ocorrência policial); não há testemunhas do alegado arrombamento e não há comprovação técnica de violação mecânica.
10. A ausência completa de vestígios materiais de arrombamento impede afirmar, com grau mínimo de segurança, que houve violação forçada do veículo. Em relação ao ponto, é importante considerar que a ação foi proposta seis meses após o evento, sendo que os sistemas de segurança dos estabelecimentos não armazenam imagens por período tão prolongado. Acrescente-se que não houve demonstração de pedido tempestivo de preservação das imagens, tampouco de que o autor tenha comunicado formalmente o fato à administração da empresa. Nesse contexto, não é juridicamente exigível que o fornecedor mantenha gravações por prazo indeterminado para que possa apresentá-las em juízo em caso de ajuizamento de ação contra si, o que inviabiliza a inversão do ônus da prova no caso concreto, uma vez que não é possível impor a produção de prova tecnicamente inacessível em razão do decurso do prazo, cuja demora no ajuizamento da ação e ausência de comunicação tempestiva do fato à empresa foi de responsabilidade exclusiva do consumidor.
11. A responsabilidade objetiva não elimina a necessidade de demonstração mínima de defeito do serviço, o que não se extrai do conjunto probatório. Diante dos fatos narrados, é notória a insuficiência de prova do nexo causal e da falha específica do serviço prestado, o que impõe a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.